Tribunal: TJPA
Processo: 0000775-29.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000775-29.2011.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO EDUARDO PEREIRA PORTAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO QUE JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DA PENA BASE. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA.
2 –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26 DO CPB. SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU DEMONSTRADA POR LAUDO PERÍCIAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
3 –
MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
4 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE PARA 02 (DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, reconhecendo de ofício causa de diminuição de pena, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FLAVIO EDUARDO PEREIRA PORTAL
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante demanda tão somente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a qual deve se adequar proporcionalmente a pena pecuniária, requerendo, ainda, a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela reforma da sentença, ante ao reconhecimento da semi-imputabilidade do apelante, razão pela qual se manifesta por sua absolvição imprópria com a devida aplicação de medida de segurança.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, que no dia 09 de maio de 2010, por volta das 16h00min, o denunciado FLÁVIO, na companhia de terceiro indivíduo não identificado, portando arma de fogo e montados em uma motocicleta sem placa, dirigiram-se até um “lava jato” localizado na Travessa do Chaco, onde a vítima se encontrava.

No local, o comparsa não identificado desceu do veículo e abordou a vítima, ocasião em que anunciou o assalto e encostou uma arma de fogo no pescoço dela, subtraindo-lhe um cordão e um crucifixo de ouro, avaliados em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Em seguida os assaltantes fugiram. No decorrer das investigações, foi constatado que o crime foi arquitetado pelo denunciado DAVID, que estava no local onde o crime ocorreu no momento em que a vítima chegou. Segundo foi apurado, DAVID saiu do estabelecimento minutos após a chegada da vítima e se dirigiu à casa de FLÁVIO onde combinou o delito com este e com o indivíduo não identificado.

Diante do fato, o ora recorrente foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, tendo sido cominada a pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Irresignado, o apelante demanda pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como a readequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
De plano, atesto que o pedido não merece provimento.

Com efeito, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, evidencia-se que o magistrado de piso avaliou em desfavor do apelante os
antecedentes criminais
, utilizando para tanto a sua condenação com trânsito em julgado nos autos da ação penal nº. 0020406-22.2012.8140401, ocorrido em data posterior ao fato apurado neste feito, restando, portando, devidamente justificada a exasperação da pena em patamar pouco acima do mínimo, nos termos do que leciona a Súmula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a pena inicial em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e mais 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na etapa final, tendo sido produzido posteriormente a prolação da sentença condenatória o laudo pericial nº. 2020.01.000044-PSO, atestando a semi-imputabilidade penal do acusado, aplico de ofício a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 26 do CPB, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), ante a ausência de elementos necessários à sua modulação, restando a pena quantificada em 01 (um) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e mais 08 (oito) dias-multa.

Por fim, deve ser mantido o reconhecimento e aplicação da causa de aumento pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, descritas no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a pena do recorrente quantificada definitivamente em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, porém,
DE OFÍCIO
, reconheço em benefício do apelante a causa de diminuição descrita no art. 26, Parágrafo Único do CPB, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena definitiva do réu para 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/11/2023